Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714555-90.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Roberto Joaquim de Santana, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de saldo conta PASEP. Requer a gratuidade de justiça. DECIDO. O recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). De acordo com o documento de ID 75172387, datado de setembro de 2020, os rendimentos de aposentadoria do recorrente representavam à época cerca de cinco vezes o parâmetro objetivo, revelando a capacidade financeira da parte para custear as despesas do processo. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em cinco dias, o recorrente deverá promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e